Tribunal: TJES
Processo: 5003978-53.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003978-53.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OLDINEI ANDRE SOARES DE BRITTO
RECORRIDO: RENAN GABRIEL DE AGUIAR CERQUEIRA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5003978-53.2024.8.08.0035

EMBARGANTE: DETRAN/ES

EMBARGADO: OLDINEI ANDRE SOARES DE BRITTO

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRAZO DECADENCIAL COROLÁRIO LÓGICO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DETRAN/ES

em

face do acórdão proferido ao ID. 11584499, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo embargado.

Em suas razões recursais (ID. 11690839), o Embargante suscita a tempestividade dos embargos, sob o argumento de que não foi intimado pessoalmente para tomar ciência do acórdão. No mérito, alegou que o acórdão incorre em omissão sobre a alteração legislativa que implicaria na impunidade do condutor infrator indicado mediante ação judicial.

O embargado apresentou contrarrazões aos embargos (ID. 11863195), requerendo a manutenção integral do Acórdão embargado.

É o relatório do essencial.

VOTO

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Pois bem.

Embora o Embargante alegue a existência de omissão no acórdão ao não enfrentar a questão da alteração legislativa do Código de Trânsito Brasileiro, tal argumento não deve prosperar. Isso porque essa alegação busca rediscutir o mérito da questão, o que contraria a finalidade dos embargos de declaração.

Cumpre ressaltar que restou devidamente fundamentado no acórdão guerreado que a preclusão administrativa para indicação do real condutor não impede a apreciação da questão no âmbito judicial.

Ademais, o prazo estipulado no art. 282, §§6º e 7º do CTB suscitado pelo embargante está relacionado ao procedimento administrativo de indicação de condutor. Portanto, é corolário lógico que a transferência da pontuação determinada no acórdão proferido se torne o termo inicial do prazo decadencial para aplicação de eventuais penalidades ao real condutor.

Ainda, é necessário destacar que a
jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Portanto,
o que se pretende é a reforma do acórdão, ou seja, o que se almeja, ante o inconformismo com o
decisum
, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal que, à unanimidade, julgou dando provimento ao recurso interposto pela parte ora embargada.

Logo, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão proferida por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com a mesma, haja vista a ausência de imprecisão no Acórdão exarado.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)